Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-94.2023.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003048-94.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CICERO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 277.340.219-72 (APELANTE), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), BRASIL VEICULOS SINOP LTDA - CNPJ: 36.073.413/0001-43 (APELADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado vício oculto em veículo adquirido para uso em aplicativo de transporte. A sentença decretou a decadência em relação à pretensão de rescisão de contrato e volta ao “status quo ante”; e rejeitou os pedidos por ausência de comprovação dos danos materiais alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o vício oculto no veículo justifica a restituição dos valores gastos com consertos e eventual indenização por danos materiais, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em razão da natureza do negócio, evidenciando-se que a utilização do bem para serviços por aplicativo caracteriza o autor/apelante como consumidor final.

4. O vício oculto autoriza a pretensão reparatória, desde que respeitado o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC.

5. A ausência de prova mínima dos gastos alegadamente suportados impede o reconhecimento do direito à restituição ou à indenização.

6. Inexistindo comprovação dos danos materiais, não há que se falar em restituição ou condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de veículo com vício oculto, inclusive quando destinado ao uso profissional. 2. A pretensão indenizatória exige demonstração mínima dos prejuízos suportados, sob pena de improcedência do pedido de restituição ou indenização."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, II. CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CÍCERO JOSÉ DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos de Ação de resolução contratual c.c. perda e danos materiais e morais n. 1003048-94.2023.8.11.0087, proposta em face de
BRASIL VEÍCULOS SINOP LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
para
a) CONDENAR
a parte Demandada ao pagamento de R
$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (data da compra – 18/08/2021), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); e também
CONDENAR
a parte demandada, ainda, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) adquiriu o veículo CHEVROLET PRISMA, ANO/MODELO 2017/2018, FLEX, 1.4 LT, COR BRANCA, PLACA FCG8G49, CHASSI 9BGKS69V0JG132806, RENAVAM 01129218535, com a pintura comprometida/adulterada, violando diversos princípios, dentre os quais pode-se destacar a boa-fé objetiva, bem como violando direitos mínimos consumeristas, pelo que, após a constatação deste vício, tornou-se inviável a manutenção da relação jurídica ora firmada”; que ao caso se aplica o CDC, de modo que não há falar em decadência, eis que a ação foi proposta 02 anos após a aquisição do veículo; e que aplica-se, portanto, o estabelecido no artigo 27 do CDC, que impõe prazo decadencial de 05 anos.

Aduz, ainda, que “(...) após escolher o aludido veículo na empresa/Apelada, foi informado de que se tratava de automóvel “usado”, todavia, que nunca havia sofrido sinistro (acidente) ou reparo na pintura original. 05. Tanto é verdade tal assertiva, que se vê através do “CheckList” da empresa/Apelada em anexo, que a “pintura” do veículo estaria em bom estado de conservação”.

Diz que o negócio envolveu o valor de “(...) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de forma que o Apelante repassou um cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista, fez uma transferência bancária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, por fim, o valor remanescente de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), fora financiado junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A, passando o Apelante a arcar com a parcela mensal de R$ 1.197,90 (hum mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos) em 60 (sessenta) meses. Ato contínuo, o Apelante recebeu o veículo no mês de agosto de 2021 e trouxe para o município de Novo Mundo/MT, localidade onde reside”.

Argumenta que “(...) após algumas semanas da compra do veículo o Apelante percebeu algo estranho com a pintura do carro, de forma que encaminhou no mês de setembro de 2021 o referido automóvel para a empresa DEKRA, com sede em Sinop/MT, especialista na elaboração de laudos de vistoria, para um parecer definitivo acerca do estado físico do carro. 10. No dia 27/09/2021 foi concluído o laudo de vistoria veicular, RESTANDO COMPROVADO QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO CARRO, MAIS ESPECIFICAMENTE NOS LADOS ESQUERDO, DIREITO, TETO, ASSOALHO, PINTURA ESTRUTURAL E PINTURAS DE COMPONENTES EXTERNOS”; que “(...) Ao analisar o laudo de vistoria realizado no veículo, verifica-se que a estrutura do lado esquerdo teve REPARAÇÕES nas colunas dianteira, traseira, central e na caixa de ar. No lado direito, possui REPARAÇÕES nas colunas dianteira e traseira. No teto, houve REPARAÇÃO e, por fim, no assoalho central, também houve REPARAÇÃO. 12. Por fim, o laudo de vistoria deixou clarividente no “Teste de Espessura da Camada de Pintura” que houve ALTO ESPESSAMENTO DA CAMADA DE TINTA, INDICATIVO DE QUE A PEÇA FOI REPINTADA OU REPARADA, tanto nos componentes externos como internos (estruturais)”.

Afirma que a venda do veículo, conforme descrito, fere o princípio da boa-fé objetiva, bem como viola direitos do consumidor, tornando-se inviável a manutenção da relação jurídica, tendo o Apelante direito de redibir o negócio e voltar ao “status quo ante”, mediante devolução do bem e ressarcimento dos danos causados.

Alega que “(...) Em razão do pagamento de 26 (vinte e seis) parcelas até o presente mês (10/2023), requer-se a condenação da empresa/Requerida ao pagamento de R$ 31.145,40 (trinta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) a título de ressarcimento para reestabelecimento da condição anterior ao negócio jurídico – status quo ante – bem como ao pagamento das parcelas que foram se vencendo ao longo do processo a serem apuradas posteriormente. Por outro lado, o Requerente informa que procederá a devolução do veículo quando do pagamento”. E que “(...) Imperioso também a condenação por danos materiais, no que tange ao ressarcimento do valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), relativo aos gastos efetuados no dia 26/08/2021, com diversas avarias constatadas no veículo após a sua aquisição, o que em tese não deveria ter”.

Requer o provimento do apelo, a fim de julgar totalmente procedente a ação, conforme os argumentos lançados neste recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de resolução contratual c.c. perda e danos materiais e morais n. 1003048-94.2023.8.11.0087, proposta por
CÍCERO JOSÉ DE OLIVEIRA
, em face de
BRASIL VEÍCULOS SINOP LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
para
a) CONDENAR
a parte Demandada ao pagamento de R
$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (data da compra – 18/08/2021), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); e também
CONDENAR
a parte demandada, ainda, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Pois bem. Após a análise deste recurso, verifica-se que os pontos a serem analisados são os seguintes: - viabilidade ou não de condenação por danos materiais.

Acertadamente, foi reconhecida a aplicação do Código de Defesa Consumerista, eis que o adquirente/apelante utiliza o veículo litigioso para seu trabalho, como motorista de aplicativo, sendo, portanto, consumidor final do bem, usufruindo dele para benefício próprio.

No que diz respeito à decadência considerada pelo Juízo “a quo”, em relação ao pedido de desfazimento do negócio (rescisão e volta ao “statuo quo ante”), não assiste razão ao recorrente, pois em se tratando de vício oculto, tese defendida pelo Apelante, o prazo decadencial é de 90 dias após a ciência do defeito, à luz do artigo 26, II, do CDC.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO VEÍCULO. CÂMBIO POWERSHIFT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIÁRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yana Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Rogério Coimbra Souza Cirilo, condenou as rés, solidariamente, à substituição do sistema PowerShift em 30 dias e ao pagamento de R$ 7.500,00 por danos morais, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários fixados em 15% do valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial de 90 dias para vícios aparentes seria aplicável ao caso, de modo a afastar a responsabilidade das rés pelo defeito; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da concessionária intermediária pelo vício no produto; e (iii) verificar se a condenação ao pagamento de danos morais é cabível e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial aplicável ao caso é o do art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê que, em casos de vício oculto, o prazo se inicia a partir do momento em que o defeito se torna aparente, não havendo decadência, pois o vício do câmbio PowerShift se manifestou durante o uso do bem.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo está prevista no art. 18 do CDC, que inclui tanto o fabricante quanto o intermediário. Para excluir a responsabilidade, a intermediária deveria provar a inexistência de culpa, o que não ocorreu no caso.

O defeito no câmbio, que compromete a segurança e a funcionalidade do veículo, justifica a indenização por danos morais, considerando a frustração e os transtornos reiterados experimentados pelo consumidor. O valor fixado em R$ 7.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em produto durável se inicia quando o defeito se torna aparente, conforme o art. 26, § 3º, do CDC.

Há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo concessionárias intermediárias, nos casos de vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

O defeito crônico em produtos duráveis, que comprometa a segurança e cause transtornos reiterados ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2115749/GO, Quarta Turma, j. 13.02.2023”. (N.U 1002190-79.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)”

Como a ciência ocorreu por meio do Laudo DEKRA datado de 27/09/2021 e a ação foi protocolizada em 2023, transcorreu em muito o referido prazo.

No que diz respeito aos danos materiais, impõe-se a responsabilidade, eis que evidenciada a falha na prestação de serviços, eis que não foi informado adequadamente acerca das características do veículo, sendo que é obrigação da vendedora apontar eventuais defeitos do bem ao comprador.

Dentro desse viés, requereu a parte Autora/Apelante a restituição de R$ 2.300,00, referente a reparação do veículo.

Ocorre que a parte Apelante não se desincumbiu em demonstrar qualquer pagamento que pudesse dar ensejo à restituição.

Assim, ainda que se imponha responsabilidade objetiva da Apelada, não há falar em reforma da sentença, eis que cabe ao consumidor fazer prova mínima do direito perseguido, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Portanto, não há como desconstituir a tese de decadência quanto às pretensões de resolução do contrato e volta ao “status quo ante”, e também que não há qualquer demonstrativo de gastos – no valor apontado – de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025